Tribunal: TJSP
Processo: 2050547-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Petição de herança. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou segunda impugnação apresentada pela devedora. Cumprimento na origem que já é definitivo. Recurso especial pendente tirado contra acórdão proferido na fase de execução. Cumprimento que prossegue apenas na parcela líquida da condenação, já instaurado, e até julgado na origem, incidente próprio para apuração

Ementa:
Agravo de instrumento. Petição de herança. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou segunda impugnação apresentada pela devedora. Cumprimento na origem que já é definitivo. Recurso especial pendente tirado contra acórdão proferido na fase de execução. Cumprimento que prossegue apenas na parcela líquida da condenação, já instaurado, e até julgado na origem, incidente próprio para apuração da parcela ilíquida. Desnecessidade de atuação do Ministério Público no feito. Ausência de nulidade a reconhecer na decisão agravada. Impugnação que não medra. Alegação de excesso de execução que se sujeita a preclusão. Quinhão do credor já definido na fase de conhecimento, bem como fixados os parâmetros para sua execução no AI 2171755-97.2019.8.26.0000. Avaliações trazidas pelo credor, acerca de imóvel a cuja fração ideal faz jus, que foram expressamente analisadas e acolhidas no referido agravo. Lá acolhida, de igual forma, estimativa do valor do gado, a ser executado. Questões trazidas pela devedora, portanto, já analisadas e afastadas. Decisão mantida. Agravo desprovido.